Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-78.1999.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000187-78.1999.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANOEL AURELIANO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal de cobrança de ICMS por prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição do crédito tributário de ICMS constituído em 1998. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplicando-se a redação original do art. 174 do CTN, que previa interrupção da prescrição apenas pela citação pessoal do devedor, e não pelo simples despacho que a ordena. 4. O crédito tributário foi constituído em 11 de novembro de 1998, iniciando-se o prazo prescricional de cinco anos, com termo final em 11 de novembro de 2003. 5. Até o termo final do prazo prescricional, nenhuma citação válida havia sido realizada, verificando-se tentativas frustradas em razão da extinção da pessoa jurídica executada e do falecimento de um dos sócios corresponsáveis. 6. A Fazenda Pública não atuou de forma diligente para efetivar a citação dos executados, mesmo diante do longo lapso temporal, não se configurando inércia exclusiva do Poder Judiciário. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois diversos fatores alheios ao Poder Judiciário contribuíram para a demora na citação, não caracterizando culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida por fundamento diverso, reconhecendo-se a prescrição direta do crédito tributário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 0000187-78.1999.8.05.0082, em que figura como recorrente ESTADO DA BAHIA, e como recorridos PRODUTOS DE PETRÓLEO CAMINHONEIRO LTDA, MANOEL AURELIANO DOS SANTOS e ESPÓLIO DE JOÃO AURELIANO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante explanadas. .